Tribunal: TJPA
Processo: 0000542-51.2016.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000542-51.2016.8.14.0144

APELANTE: LUCIVAL SAMPAIO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000542-51.2016.8.14.0144

COMARCA:PRIMAVERA / PA.

AGRAVANTE:
LUCIVAL SAMPAIO DOS SANTOS

ADVOGADOS:
DIORGEO MENDES (OAB/PA nº. 12.614),

ILTON GIUSSEPP MENDES (OAB/PA nº. 22.273) e

BRENO ALCÂNTARA (OAB/PA nº. 21.820)

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/PA nº. 15.201-A)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 000542-51.2016.8.14.0144

COMARCA:

PRIMAVERA / PA.

AGRAVANTE:

LUCIVAL SAMPAIO DOS SANTOS

ADVOGADOS:

DIORGEO MENDES (OAB/PA nº. 12.614),

ILTON GIUSSEPP MENDES (OAB/PA nº. 22.273) e

BRENO ALCÂNTARA (OAB/PA nº. 21.820)

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/PA nº. 15.201-A)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIVAL SAMPAIO DOS SANTOS
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 8007947)
que
conheceu e negou provimento
ao recurso de Apelação, mantendo na íntegra a sentença de improcedência dos pedidos elencados na exordial.

Nas
razões do interno (Id. 8324434),
o Agravante apresenta argumentação semelhante a que foi sustentada no recurso de apelação, qual seja, a nulidade do contrato de empréstimo supostamente celebrado sem a devida autorização do recorrente.

O Agravado apresentou contrarrazões
(Id. 8408395),
pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Considerando ser o agravante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 13 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Sustenta o agravante, no presente recurso, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição da apelação, alegando que, valendo-se de sua vulnerabilidade, o agravado celebrou o contrato sem seu consentimento ou autorização. Aduz, ainda, ter ocorrido
erro in judicando
na decisão ora vergastada, por não ter considerado os argumentos apresentados apenas em sede de apelação, defendendo que, com a devolução dos autos em via recursal, todas as provas devem ser analisadas.

Inicialmente, as alegações de que os fundamentos trazidos apenas em sede de apelação são válidos, não prosperam, já que o momento para o autor se manifestar acerca dos documentos e argumentos apresentados em contestação
é a réplica
, nos termos do art. 437, do CPC, o que não ocorreu no presente feito, configurando a preclusão. Neste sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTOTAL – APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA- REJEITADA –
PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA SE MANIFESTAR EM TODAS AS ETAPAS PROCESSUAIS, QUEDANDO INERTE – PRECLUSÃO –
MÉRITO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A parte alega que teve seu direito cerceado em razão do julgamento antecipado da lide. Nulidade afastada.
A autora foi intimada para apresentar réplica, e posteriormente para indicar as provas a produzir, tendo ficado inerte em ambas as situações, tudo certificado nos autos. Preclusão. Precedentes do STJ
.

II – MÉRITO: O banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o contrato de cartão de crédito consignado, considerando a juntada não só do contrato firmado entre as partes, devidamente assinada pelo requerente, mas também cópia dos documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores para a conta bancária, restando demonstrada, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelada.

III – Verificada a regular contratação do cartão de crédito consignado, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício apurado nos autos.

IV- Restando devidamente comprovado que o apelante firmou o referido contrato com o banco réu, fica afastada a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801736-38.2020.8.14.0039 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2022 )

Portanto, uma vez que os argumentos de nulidade do contrato não foram objetos de análise pelo juízo de origem – já que a ação visava a declaração de inexistência do contrato – sua análise ou acolhimento em sede recursal implicaria na supressão de instância e consequente violação do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, a única possibilidade de apreciação dos argumentos novos em sede recursal, seria a comprovação da impossibilidade de fazê-lo em momento oportuno, nos termos do art. 1.014, do CPC, o que não ocorreu
in casu.

Desta feita, a decisão monocrática agravada não merece reforma, posto que os argumentos apresentados pelo ora agravante, em apelação, foram devidamente analisados e fundamentados, restando comprovada a inovação recursal, já que a “nulidade contratual” não foi arguida em 1º grau, cuja discussão limitou-se à “declaração de inexistência de contrato”.

Assim, uma vez que o agravante não trouxe em suas razões outros fundamentos que não os da apelação, limitando-se à alegação da anulação do contrato, cumpre destacar a possibilidade de reprodução da decisão atacada, pois, conforme entendimento do STJ, inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Assim sendo, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada
(Id. 8007947)
, nas partes que interessam, cuja fundamentação
repele integralmente a pretensão deduzida
no presente Agravo Interno:

Da análise da exordial, denota-se que a autora/apelante pleiteia seja declarada a inexistência de relação contratual com a instituição financeira ré, bem como indenização por danos materiais e morais, que aduz ter sofrido em decorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de uma contratação que alega não ter efetuado.

Devidamente citado, o banco réu ofereceu contestação, oportunidade em colacionou os autos o instrumento de contrato que deu ensejo aos descontos questionados e os documentos pessoais apresentados no ato da contratação.

Não houve oferecimento de réplica, apesar de o autor ter sido devidamente intimá-lo a oferece-la.

Pois bem, feito esse breve relato dos fatos narrados na exordial, entendo que a sentença não merece qualquer reparo, conforme já adiantado.

É que as tese defendida nas razões recursais se caracteriza como clara inovação recursal, vez que não foi levantada na exordial (que trouxe como causa de pedir a inexistência de contratação). Considerando que, em tese, só se soube da existência de um contrato na oportunidade em que foi oferecida contestação, competia ao ora recorrente, em sede de réplica, levantar a tese sustentada nas razões recursais, mas preferiu omitir-se em oferecer aquela peça, razão porque sua análise é vedada neste momento processual, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1784902/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

Com isso, observa-se que a decisão agravada está plenamente fundamentada e de acordo com decisões aplicadas em casos similares por este E. Tribunal de Justiça, conforme julgado abaixo colacionado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA.
INOVAÇÃO FÁTICA EM GRAU DE APELAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO ART. 1.014 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. BANCO RÉU QUE COMPROVOU A REGUALRIDADE DA CONTRATAÇÃO E A TRASNFERÊNCIA DO VALOR PARA A CONTA DA CONSUMIDORA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA TEORIA DO VERINE CONTRA FACTUM PROPIUM. CONTRATAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU POR PROCURAÇÃO PÚBLICA A TERCEIRO E COM A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 1.014 do CPC permite que as matérias de fato não propostas no juízo origem sejam suscitadas em sede de apelação, desde que a parte prove que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não ocorreu no caso em questão. Portanto, não se enquadrando na hipótese excepcional admitida pela legislação processual civil, não se conhece da parte do recurso que inovou em matéria fática, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, do duplo grau de jurisdição.

Deferida a inversão do ônus da prova, foram desconstituídos os fatos alegados pela autora, por meio da apresentação do contrato devidamente assinado e a transferência do valor, comprovando a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado.

Aplicação do princípio da boa-fé contratual e da proibição do verinire contra factum proprium desleal, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de quem recebeu e usufruiu do valor transferido para conta bancária, e depois pediu o cancelamento do empréstimo sob a alegação de irregularidade.

A legislação civil não exige que a realização de contrato de empréstimo consignado por meio de instrumento público ou por procuração a terceiro, bem como prescinde o registro em cartório. Ainda, apenas são exigidas as assinaturas de duas testemunhas no contrato para atestar a validade do título executo extrajudicial em ação de execução ou quando o contrato envolver pessoa analfabeta, na forma preconizada pelo art. 595, do CC, não sendo nenhuma das hipóteses o caso dos autos.

À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800005-56.2019.8.14.0034 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/05/2021)

Desta feita, inexistindo argumentos capazes de alterar o entendimento adotado por este relator na decisão agravada, o presente interno não comporta provimento.

ASSIM
,
pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 8007947)
.

É como voto.

Belém/PA., 5 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/02/2024